Tribunal: TJMT
Processo: 1014567-73.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014567-73.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA - CNPJ: 19.791.896/0114-80 (APELANTE), ROBERTO TRIGUEIRO FONTES - CPF: 422.889.324-49 (ADVOGADO), SUPERMERCADO CONFIARE LTDA - CNPJ: 20.089.883/0001-65 (APELADO), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GLP. MULTA CONTRATUAL POR RESCISÃO ANTECIPADA. CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA. RESCISÃO AUTOMÁTICA. CÁLCULO DA PENALIDADE. REDUÇÃO JUDICIAL (ART. 413, CC). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto por SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA. contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação de Cobrança ajuizada em face de VELHO E VELHO LTDA., condenando-a ao pagamento de multa contratual no valor de R$ 15.361,92. A Apelante sustenta erro no marco temporal da rescisão, no prazo restante considerado, na média de consumo utilizada e no valor final da multa, requerendo a condenação da Apelada em R$ 20.482,56.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) definir se houve violação ao princípio da dialeticidade recursal;

(ii) estabelecer o marco temporal correto para a rescisão contratual automática e o prazo restante para o cálculo da multa; e

(iii) determinar os parâmetros adequados para o cálculo da penalidade e a possibilidade de sua redução judicial à luz do art. 413 do CC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso observa o princípio da dialeticidade, pois a Apelante impugna de forma clara e específica os fundamentos da sentença, nos termos do art. 1.010 do CPC.

4. A cláusula 18.4 do contrato configura condição resolutiva expressa, que opera a rescisão automática após 06 meses sem consumo, nos termos dos arts. 127 e 474 do CC. Como a Apelada deixou de consumir gás desde janeiro/2023, a rescisão operou-se em julho/2023, e não em outubro/2023 (data da notificação).

5. Considerando a vigência contratual até outubro/2024, o prazo restante para fins de multa é de 16 meses, e não 12 meses como fixado na sentença.

6. O cálculo da penalidade deve observar: (i) média das três maiores compras (256 kg); (ii) preço vigente (R$ 8,64/kg); (iii) metade do tempo restante (8 meses), resultando no valor base de R$ 17.694,72.

7. O art. 413 do CC autoriza a redução equitativa da cláusula penal quando a obrigação é cumprida em parte ou quando a penalidade se mostra excessiva.

8. A Apelada cumpriu aproximadamente 80% do contrato (48 dos 60 meses), o que justifica a redução proporcional da multa para R$ 12.000,00, valor razoável e proporcional aos prejuízos da fornecedora.

9. Não se verifica abusividade nas cláusulas contratuais em si, mas apenas a necessidade de controle judicial da penalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A cláusula resolutiva expressa em contrato de fornecimento opera a rescisão de pleno direito após o decurso do prazo de inatividade previsto, independentemente de notificação.

2. O cálculo da multa por rescisão antecipada deve observar a média das três maiores compras, o preço vigente e a metade do período contratual restante.

3. O juiz deve reduzir a penalidade contratual manifestamente excessiva, em atenção ao cumprimento substancial da obrigação, à proporcionalidade e à boa-fé objetiva.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 127, 413 e 474; CPC, art. 1.010.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 04.04.2017, DJe 08.05.2017; TJ/SC, RAC 5030725-69.2023.8.24.0022, Rel. Des. Jaime Machado Junior, Terceira Câmara de Direito Comercial, j. 22.05.2025; TJ/SC, RAC 5006976-33.2019.8.24.0064, Rel. Des. Rubens Schulz, Sexta Câmara de Direito Comercial, j. 11.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA.
contra a r. sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro, que
julgou parcialmente procedente
a Ação de Cobrança ajuizada em face de
VELHO E VELHO LTDA.
, condenando a Requerida ao pagamento de multa contratual no valor de R$ 15.361,92, acrescida de correção monetária pela taxa SELIC e juros de mora, bem como custas e honorários advocatícios (
vide
ID. 304591363).

Em suas razões recursais de ID. 304591370, a Apelante sustenta, em síntese:
(i)
erro na aplicação da cláusula 18.4 do contrato, que prevê rescisão automática após 06 meses consecutivos sem consumo;
(ii)
incorreta fixação do marco temporal para cálculo da multa contratual, devendo ser considerado julho/2023 (quando completados 6 meses de inatividade) e não outubro/2023 (data da notificação);
(iii)
equívoco no cálculo dos parâmetros da penalidade, resultando em prazo restante de 16 meses ao invés de 12 meses; e
(iv)
erro na média das três maiores compras (256 kg e não 296 kg conforme documentação).

À vista disso, pugna a Apelante pelo
provimento do recurso
, a fim de reformar a sentença recorrida para
condenar a Apelada ao pagamento da multa contratual no valor correto de R$ 20.482,56
.

Em Contrarrazões de ID. 304591374, a Apelada suscita,
preliminarmente
, a
violação ao princípio da dialeticidade recursal
e, no
mérito
, pugna pelo
desprovimento do recurso
, defendendo a higidez da sentença quanto ao marco temporal adotado e aos cálculos realizados.

Recurso tempestivo e devidamente preparado (ID. 305983377).

O feito foi redistribuído por sorteio, em razão da declarada suspeição, por foro íntimo, do outrora Relator, Exmo. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro (ID. 307566368).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Augusta Câmara:

I) DA ALEGADA VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Importa analisar, preliminarmente, por se tratar de questão de admissibilidade recursal, a observância ao princípio da dialeticidade, tendo em vista que a Parte Apelada, em sede de contrarrazões, suscita seu descumprimento pela Parte Apelante.

O princípio da dialeticidade, corolário do princípio do duplo grau de jurisdição, impõe à parte recorrente o ônus de expor os fundamentos de fato e de direito que embasariam a reforma da decisão recorrida. Não basta, assim, a mera insatisfação com o julgado, sendo necessária a exposição dos motivos específicos que justificariam a alteração do decidido.

Analisando as razões recursais de
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA.
, verifico que o recurso expôs de forma clara e específica os fundamentos que embasariam a reforma da sentença,
notadamente quanto à interpretação e aplicação das cláusulas contratuais para fins de cálculo da multa por rescisão antecipada
,
impugnando diretamente o critério temporal adotado pela sentença e os parâmetros utilizados no cálculo
; o que atende plenamente ao disposto no art. 1.010 do CPC.

Diante das razões apresentadas
, rejeito a alegação de violação ao princípio da dialeticidade
.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Superada a questão preliminar e preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e adentro no seu mérito.

Na origem, extrai-se que
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA.
ajuizou Ação de Cobrança em face de
VELHO E VELHO LTDA.
, afirmando crédito decorrente de multa contratual no valor de R$ 20.482,56, em razão de rescisão antecipada de Contrato de Fornecimento de Gás Liquefeito de Petróleo celebrado em 25/09/2019 com vigência de 60 meses, instruindo a exordial com o contrato, notificação extrajudicial e documentos correlatos.

Regularmente citada, a Requerida apresentou contestação sustentando, em síntese:
(i)
aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor;
(ii)
abusividade das cláusulas contratuais;
(iii)
inversão do ônus da prova; e
(iv)
cancelamento justificado por ineficiência do serviço.

A seu turno, o Juízo
a quo
reconheceu a aplicabilidade do CDC e julgou parcialmente procedente o feito, cujos termos peço licença para me reportar, em homenagem ao princípio da dialeticidade:

“Visto.

Trata-se de ação de cobrança ajuizada por Supergasbras Energia Ltda em face de Velho E Velho Ltda, na qual alega que celebrou com a requerida, em 25/09/2019, Contrato de Fornecimento de Gás Liquefeito de Petróleo - Gás LP Granel e Comodato de dois tanques P-190, com prazo de duração de 60 (sessenta) meses, com vigência até 17.10.2024. Sustenta que, em razão do contrato, forneceu à requerida os equipamentos descritos no Anexo I do negócio jurídico, bem como arcou com os custos de instalação, manutenção e transportes de bens e investimentos.

Assevera que, não obstante a vigência do contrato e o regular abastecimento por ela mantido, a requerida não realizou nenhuma solicitação de fornecimento de Gás GLP desde janeiro de 2023, em patente violação às cláusulas contratuais. Aduz que encaminhou notificação extrajudicial à requerida, recebida em 23.10.2023, cientificando-a do descumprimento contratual e da incidência da penalidade prevista na cláusula 14.1 a 14.1.3 do contrato, por efeito de rescisão contratual antecipada exclusivamente por culpa da requerida, mas que esta sequer se manifestou a respeito, demonstrando desinteresse em resolver a questão extrajudicialmente, tendo inclusive promovido a retirada dos bens comodatados, ratificando a rescisão antecipada.

Requer a procedência da ação para condenar a requerida ao pagamento da penalidade estipulada na cláusula 14.1 a 14.1.3 do contrato firmado entre as partes, no total de R$ 20.482,56 (vinte mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e cinquenta e seis centavos), além de custas e honorários advocatícios.

Em sede de contestação, id. 161099593, a ré argumenta a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso, com a consequente inversão do ônus da prova. Sustenta que se trata de contrato de adesão e que as cláusulas contratuais que preveem a multa por rescisão são abusivas e devem ser anuladas, pois geram desvantagem excessiva ao consumidor. Pugna pela improcedência dos pedidos iniciais. Alternativamente, requer a minoração do valor da multa.

Réplica à contestação, id. 170750238.

Instados a especificarem provas, ambas as partes pediram o julgamento antecipado, ids. 174552475 e 174637148.

É o relatório.

Decido.

Trata-se de matéria de menor complexidade, e não tendo as partes interesse na produção de outras provas, consoante os princípios da economia e celeridade processual, impõe-se o julgamento do feito, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

É de se considerar, de início, a questão da aplicabilidade ou não do Código de Defesa do Consumidor ao caso em análise. Analisando os documentos constantes dos autos, especialmente o contrato celebrado entre as partes, id. 152443955, verifica-se que a própria autora SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA se intitula como "FORNECEDORA", enquanto a ré VELHO E VELHO LTDA figura como "COMPRADORA", o que evidencia a relação de consumo estabelecida entre as partes, pois se de um lado da relação há um fornecedor, do outro deve haver um consumidor.

Assim, sendo a relação jurídica existente entre as partes de natureza consumerista, incide ao caso as normas protetivas estabelecidas pela Lei 8.078/90, notadamente a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, nos termos do artigo 6º, VIII.

No entanto, a despeito da inversão do ônus probatório, observa-se que a parte autora se desincumbiu satisfatoriamente de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, trazendo aos autos o contrato firmado entre as partes (id. 152443955), a notificação extrajudicial encaminhada à ré (id. 152443957) e as notas fiscais que comprovam as três maiores compras realizadas pela ré (id. 152443959), demonstrando, assim, os elementos necessários para a aplicação da multa contratual.

Por outro lado, a ré, em sua contestação, limita-se a alegar genericamente a existência de cláusulas abusivas no contrato e a ineficiência na prestação do serviço, sem, contudo, apresentar qualquer documento ou prova que sustente suas alegações. Não demonstra, de forma específica, a alegada abusividade das cláusulas contratuais, tampouco comprova a suposta ineficiência do serviço prestado pela autora que, segundo alega, teria motivado a rescisão contratual.

Cabe ressaltar que, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, mesmo com a inversão do ônus da prova, caberia à ré a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, do que não se desincumbiu.

Quanto ao cálculo da multa contratual, verifica-se que a autora considerou em seus cálculos o prazo restante de 16 meses. Contudo, analisando a cronologia dos fatos, constata-se que tal prazo está incorreto. O contrato foi celebrado em 25/09/2019, com vigência de 60 meses, sendo o primeiro abastecimento em 17/10/2019 (fato incontroverso ante a ausência de impugnação pela requerida). Conforme a cláusula 16.1, adiciona-se ao término o intervalo entre a assinatura e o primeiro abastecimento, o que levaria o fim do contrato para 17/10/2024. A notificação extrajudicial foi recebida pela ré em 23/10/2023, restando, portanto, aproximadamente 12 meses de contrato, e não 16 meses como alegado pela autora.

Assim, aplicando-se corretamente a fórmula prevista na cláusula 14.1 do contrato (média das três maiores compras × preço do Gás LP vigente × metade do tempo restante), o valor da multa deve ser recalculado com base no tempo restante de 12 meses, resultando no montante de R$ 15.361,92 (296 kg × R$ 8,64 × 6), e não R$ 20.482,56 como pleiteado na inicial.

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para condenar a requerida VELHO E VELHO LTDA ao pagamento da multa contratual no valor de R$ 15.361,92 (quinze mil, trezentos e sessenta e um reais e noventa e dois centavos), a ser acrescida de correção monetária pela taxa SELIC, incidindo desde a data do inadimplemento até a data do efetivo pagamento, além de multa de 2% (dois por cento) sobre o total apurado, conforme pactuado na cláusula 8.1 do contrato.

Considerando a sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, na proporção de 25% para a autora e 75% para a ré, observada a proporcionalidade prevista no art. 86 do CPC.”

Irresignada,
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA.
interpôs Recurso de Apelação, pugnando pela reforma da sentença para:
(i)
reconhecer que a rescisão operou-se automaticamente em julho/2023 pela cláusula 18.4;
(ii)
aplicar o prazo restante correto de 16 meses; e
(iii)
condenar a Apelada ao pagamento da multa no valor de R$ 20.482,56.

Pois bem.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se fundamentalmente à correta interpretação e aplicação das cláusulas contratuais para fins de cálculo da multa por rescisão antecipada, especificamente:
(a)
o marco temporal para incidência da rescisão automática prevista na cláusula 18.4;
(b)
o prazo restante de contrato para aplicação da penalidade; e
(c)
os parâmetros corretos para o cálculo da multa.

Sem delongas, constata-se dos autos que a cláusula 18.4 do contrato estabelece textualmente que:

“Na hipótese de ausência de consumo de Gás LP pela COMPRADORA pelo período contínuo de 06 (seis) meses, caracteriza-se-á rescisão antecipada do contrato, aplicando-se a multa por rescisão antecipada estabelecida na cláusula décima quarta deste contrato.”
(ID. 304590922 - Pág. 4).

É fato incontroverso nos autos que a Parte Apelada
VELHO E VELHO LTDA.
deixou de consumir gás desde janeiro/2023, não sendo impugnado especificamente em sua contestação.

Tal
cláusula configura típica condição resolutiva expressa
, operando-se a
rescisão de pleno direito
no momento em que
verificada a hipótese fática prevista
, independentemente de manifestação de vontade das partes ou de notificação, nos termos dos arts. 127 e 474 do Código Civil,
in verbis
:

“Art. 127. Se for resolutiva a condição, enquanto esta se não realizar, vigorará o negócio jurídico, podendo exercer-se desde a conclusão deste o direito por ele estabelecido.

(...)

Art. 474. A cláusula resolutiva expressa opera de pleno direito; a tácita depende de interpelação judicial.”

Logo, transcorridos 06 meses consecutivos sem qualquer solicitação de fornecimento (janeiro a junho/2023),
operou-se automaticamente a rescisão em julho/2023
, pela incidência da cláusula resolutiva expressa.

Nessa perspectiva, com a devida vênia, a sentença se equivocou ao adotar como marco temporal para cômputo do prazo restante a data da notificação extrajudicial (23/10/2023 – IDs. 304590923 e 304590924), visto que
a notificação teve caráter meramente declaratório de situação jurídica já consumada
, não constitutivo da rescisão contratual.

Destarte, estabelecido que a rescisão se operou em julho/2023, e considerando que o termo final do contrato seria 17/10/2024 (conforme cláusula 16.1 c/c Anexo I – ID. 304590922),
o prazo restante para fins de aplicação da cláusula 14.1 corresponde efetivamente a 16 meses
,
e não 12 meses como fixado na sentença
.

A propósito, salienta-se que a citada cláusula 14.1 estabelece a fórmula de cálculo:

“O descumprimento de qualquer cláusula contratual, inclusive a hipótese de resilição unilateral deste contrato, acarretará, para a parte infratora ou que resilir unilateralmente o contrato,
a obrigação de pagar uma penalidade, em reais, equivalente à média das três maiores compras de Gás LP efetuadas pela COMPRADORA ao longo da vigência contratual, até a data da infração, multiplicada pelo preço do Gás LP vigente na data da aplicação da penalidade, multiplicada pela metade do tempo que faltar para o término da vigência do contrato
. Para os casos de aplicação da penalidade à COMPRADORA, por resilição do contrato ou por rescisão do mesmo por culpa desta, somar-se-á ao resultado acima descrito o valor dos custos dos investimentos efetuados pela FORNECEDORA, que, nesta data, montam a quantia fixada no item 6 do Anexo I, bem como, o valor despendido pela FORNECEDORA para custeio dos serviços de desmontagem e transporte dos equipamentos comodatados.”
(ID. 304590922 - Pág. 3; g. n.).

Nessa ordem de pensar, aplicando-se os parâmetros contratuais com base na documentação acostada aos autos,
tem-se
cálculo inicial:
256 kg × R$ 8,64 × 08 =
R$ 17.694,72
, consubstanciado pelas seguintes partes
:

i)
Média das 03 maiores compras: 256 kg (conforme ID. 304590925);

ii)
Preço vigente: R$ 8,64 por kg;

iii)
Tempo restante: 16 meses;

iv)
Metade do tempo restante: 08 meses.

Não obstante, impende aplicar o
controle judicial da cláusula penal
previsto no art. 413 do Código Civil, que determina:

“A penalidade deve ser reduzida eqüitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio.”

A jurisprudência pátria, em casos análogos envolvendo contratos de fornecimento de GLP, tem aplicado sistematicamente o referido dispositivo para adequar as penalidades à proporcionalidade e razoabilidade. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MULTA CONTRATUAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA AUTORA. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ARGUMENTOS RECURSAIS QUE GUARDAM RELAÇÃO COM A SENTENÇA COMBATIDA. ALEGADA NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO FEITO. DECISÃO SURPRESA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 10 DO CPC. REJEIÇÃO. SENTENÇA QUE APLICOU O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, MAS NÃO MENCIONOU A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, A QUAL É REGRA EM RELAÇÕES CONSUMERISTAS. DEVER DE O APELANTE EM DEMONSTRAR O PREJUÍZO DECORRENTE DA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. INCUMBÊNCIA QUE, TODAVIA, NÃO EXIME O CONSUMIDOR DE CONSTITUIR PROVA MÍNIMA DAS SUAS ALEGAÇÕES. SÚMULA Nº 55 DESTE SODALÍCIO. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA QUE SE IMPÕE NO CASO CONCRETO POR SER A AUTORA A PARTE QUE DETÉM A MELHOR CONDIÇÃO DE ESCLARECER A CONTROVÉRSIA INSTAURADA NA DEMANDA. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, § 1º, DO CPC. PRECEDENTES DESTA CORTE. PRELIMINAR DE INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO CONTRATUAL COM PESSOA JURÍDICA. INSUMO. FORNECIMENTO DE GÁS (GLP) PARA FOMENTO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO EVIDENCIADA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. CARACTERIZADA A VULNERABILIDADE TÉCNICA, ECONÔMICA E JURÍDICA. PRECEDENTES DESTE ÓRGÃO JULGADOR. MÉRITO. PRETENSÃO DE COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL. SENTENÇA QUE CONSTATOU ABUSIVIDADE NOS PERCENTUAIS DE REAJUSTE DO PREÇO DO GÁS (GLP) E DO USO DO IGP-M COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA, AFASTANDO A COBRANÇA DA MULTA CONTRATUAL. INSURGÊNCIA DA AUTORA PELA LEGALIDADE DA COBRANÇA DA MULTA DECORRENTE DA INTERRUPÇÃO DO CONTRATO ANTES DO PRAZO DE VIGÊNCIA ESTIPULADO. TESE ACOLHIDA NO PONTO. COMPOSIÇÃO DO PREÇO DO PRODUTO FINAL QUE OCORRE DE ACORDO COM A VARIAÇÃO DOS TRIBUTOS E CUSTOS QUE INCIDEM SOBRE A CADEIA DE PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E REVENDA. IMPOSSIBILIDADE DE REAJUSTE DO PREÇO APENAS COM BASE NOS VALORES PRATICADOS PELA ANP - AGÊNCIA NACIONAL DE PETRÓLEO PARA AFERIR O PREÇO FINAL. ANÁLISE DO REAJUSTE QUE DEVE SE ATER A TODAS AS VARIAÇÕES QUE COMPÕEM O PREÇO FINAL. ÔNUS MÍNIMO DA PROVA QUE IMPÕE AO CONSUMIDOR. ART. 373, II, DO CPC E SÚMULA Nº 55 DESTA CORTE. FALTA DE PROVAS CAPAZES DE DEMONSTRAR IRREGULARIDADE NO REAJUSTE. IMPUGNADA A UTILIZAÇÃO DO IGP-M E SUAS VARIAÇÕES NO PREÇO A MENOR. PREVISÃO EXPRESSA EM CONTRATO COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DA VONTADE DAS PARTES. PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA DO JUÍZO. ART. 421, PARÁGRAFO ÚNICO E ART. 421-A DO CC. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO PROPORCIONAL DA MULTA CONTRATUAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 413 DO CÓDIGO CIVIL. FIXAÇÃO EQUITATIVA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE, RAZOABILIDADE E BOA-FÉ. PERCENTUAL FIXADO EM 20% SOBRE O VALOR PRETENDIDO, CONSIDERANDO A RECOMPOSIÇÃO DO PREJUÍZO ESTIMADO E O TEMPO RESTANTE PARA A CONCLUSÃO DO PERÍODO DE VIGÊNCIA DA CONTRATUALIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. READEQUAÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PERCENTUAL ESTABELECIDO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. REGRA DO ART. 85, § 2º, DO CPC E DO TEMA 1.07H DO STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, §§ 1º E 11 DO CPC/15. CRITÉRIOS CUMULATIVOS NÃO PREENCHIDOS (STJ, EDCL NO AGINT NO RESP 1.573.573/RJ). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”
(TJ/SC. RAC 5030725-69.2023.8.24.0022, Relator Des. Jaime Machado Junior, Terceira Câmara de Direito Comercial. Julgamento: 22/05/2025).

“APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA. OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATO DE LICENCIAMENTO DE MARCA E DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS LIQUIFEITO DE PETRÓLEO - GLP. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES. CONTRARRAZÕES DA AUTORA. TESE DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO. MOTIVOS DA IRRESIGNAÇÃO DA RÉ CLARAMENTE APRESENTADOS. COMPREENSÃO DAS RAZÕES PELAS QUAIS OBJETIVA A REFORMA DA SENTENÇA. AUSÊNCIA, ADEMAIS, DE INOVAÇÃO NAS TESES APRESENTADAS NO APELO. IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA E DA RÉ . PEDIDO DE MAJORAÇÃO E DE EXCLUSÃO DA MULTA CONTRATUAL. INDEFERIMENTO. PACTO ENTABULADO ENTRE AS PARTES QUE PREVÊ A APLICAÇÃO DE PENALIDADE EM CASO DE INFRAÇÃO CONTRATUAL. VIOLAÇÃO, PELA RÉ, DA CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDADE DE VENDAS NO PERÍODO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL. POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DA CLÁUSULA PENAL. ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO CARACTERIZADA. COMINAÇÃO ESTABELECIDA NO CONTRATO QUE, ENTRETANTO, É MANIFESTAMENTE EXCESSIVA. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO, COM BASE NOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. VALOR FIXADO PELO JUÍZO DE ORIGEM QUE SE MOSTRA EM CONSONÂNCIA ÀS NUANCES DO CASO CONCRETO. APELO DA AUTORA. PLEITO DE CONDENAÇÃO DA RÉ A NÃO SE MANTER NO MERCADO DE REVENDA DE GLP PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) ANOS. RECHAÇO . CLÁUSULA DE NÃO CONCORRÊNCIA IMPOSTA NO CONTRATO QUE NÃO PREVÊ LIMITAÇÃO TEMPORAL E TERRITORIAL. RELAÇÃO ENTRE AS PARTES QUE, OUTROSSIM, ERA DE COMPRA E REVENDA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) PELA RÉ, EM ATIVIDADE DE DISTRIBUIDORA. NÃO OCORRÊNCIA DA ALEGADA TRANSFERÊNCIA DE KNOW-HOW E SEGREDO COMERCIAL OU INDUSTRIAL QUE JUSTIFIQUE A INCIDÊNCIA DA CLÁUSULA DE BARREIRA. PROIBIÇÃO QUE, NA PRÁTICA, ENSEJARIA NO IMPEDIMENTO DO EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS PELA RÉ. DISPOSIÇÃO CONTRATUAL INVÁLIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ SUSCITADA PELA PARTE AUTORA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES AFASTADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL . RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.”
(TJ/SC. RAC 5006976-33.2019.8.24.0064, Relator Des. Rubens Schulz, Sexta Câmara de Direito Comercial. Julgamento: 11/04/2024).

No caso concreto, verifica-se que a Parte Apelada
VELHO E VELHO LTDA.
manteve a relação contratual por aproximadamente
48 meses
(de setembro/2019 a janeiro/2023),
cumprindo substancialmente a avença por 80% do prazo total inicialmente previsto
,
o que justifica a aplicação da redução equitativa
.

Assim sendo, considerando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
fixo a multa contratual em
R$ 12.000,00
(doze mil reais)
,
equivalente a aproximadamente 68% do valor anteriormente calculado,
conforme a fórmula contratual estabelecida na cláusula 14.1, montante que se mostra adequado para compensar os prejuízos da fornecedora sem configurar enriquecimento sem causa.

Por derradeiro, c
onquanto a sentença tenha reconhecido a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, não se verifica abusividade intrínseca nas cláusulas questionadas, que se mostram equilibradas ao estabelecer critérios objetivos de cálculo e considerar fatores como período restante de contrato e média de consumo.

Deste modo, a redução ora promovida decorre exclusivamente da aplicação do art. 413 do Código Civil, em atenção ao cumprimento substancial da obrigação e aos princípios da proporcionalidade e boa-fé objetiva que devem nortear as relações contratuais.

Por todo o exposto,
REJEITO
a preliminar
para conhecer do recurso e, no mérito,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao Recurso de Apelação interposto por
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA.
, para reformar a sentença recorrida e condenar a Apelada
VELHO E VELHO LTDA.
ao pagamento de multa contratual no valor de
R$ 12.000,00 (doze mil reais)
, mantendo os critérios de atualização monetária e juros fixados na origem.

Nos termos da jurisprudência dominante do STJ, em caso de provimento parcial, é impossível a fixação de honorários recursais com observância ao art. 85, § 11 do CPC (
Ex vi
STJ. EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ. Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma. Julgamento: 04/04/2017, DJe: 08/05/2017), de modo que
deixo de redistribuir os ônus sucumbenciais
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025